Tribunal: STF
Processo: ARE 1370785
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 



Relatório



    1. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao não admitir o recurso extraordinário, aludiu ao não cabimento do recurso pela alínea “d” do permissivo constitucional, nesses termos: 



    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Com efeito, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei local em face da lei federal. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação. 



    A propósito do tema, o Col. Supremo Tribunal Federal já decidiu, verbis: 



    ‘(...) 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido’ (AI 837.757 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/12/2014). No mesmo sentido: ARE 890.419/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/09/2015. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls.303-358, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 87).



    2. Na minuta deste agravo, os agravantes limitam-se a transcrever os fundamentos do extraordinário, sem, contudo, refutar o teor da decisão negativa de admissibilidade (e-doc. 91). 



    É o relatório.



Análise



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, no teor do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    4. Com efeito, o agravo deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. Trata-se de ônus do agravante promover esta impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma da decisão recorrida, mediante argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos desta, sob pena de violação do referido princípio.



     



    5. Diante da constatação desta situação neste caso, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo. Isso, conforme dispositivo legal e jurisprudência, abaixo transcritoss (grifos acrescentados):



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013)



    Dispositivo



    6. isto posto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Sem condenação em honorários advocatícios, em se tratando de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator